Tribunal: TJMT
Processo: 1024495-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024495-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.617.559-04 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), WS AUTO PARTS LTDA - CNPJ: 31.393.538/0001-37 (RECORRIDO), RODRIGO DE ABREU GONZALES - CPF: 249.715.928-90 (ADVOGADO), DAGOBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 025.078.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024495-10.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rui Alves de Oliveira

Recorrida(s):

WS Auto Parts Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AUISIÇÃO DE PRODUTO EM LOJA VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA. HISTÓRICO DO RASTREIO DO PRODUTO NO SITE DOS CORREIOS DEMONSTRANDO AS INUMERAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NÃO VERIFICADA. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se da análise das provas dos autos pode-se constatar que a demora na entrega do produto se deu em razão das tentativas de entrega por parte dos correios terem sido frustradas, não há como imputar responsabilidade à vendedora que postou o produto dentro do prazo.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em análise aos documentos acostados aos autos, em especial o comprovante de pagamento de ID’S 38813446 e 38813445, em que se verifica que os pagamentos ocorreram em 07/08/2020 (produto) e em 10/08/2020 (frete) e do histórico de rastreio dos Correios no ID 46219856 em que consta que o produto foi postado em 12/08/2020, ou seja, apenas 02 dias após o pagamento do boleto e que desde o dia 03/09/2020 houve diversas tentativas de entrega, as quais restaram inexitosas. Ainda, é notório a deflagração de greve dos correios á nível nacional em agosto de 2020, conforme se verifica abaixo:“A categoria está em greve nacional desde 18 de agosto contra a privatização da estatal e a derrubada do Acordo Coletivo 2019/2021, além de reivindicar melhores condições de trabalho. A concentração começou às 15 horas, no CTCE de Várzea Grande.”https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/em-greve-trabalhadores-dos-correios-protestam-em-cuiab-e-vg-veja-vdeo/627289 Por fim, o autor afirma que o prazo de entrega era de 15 dias, todavia, não apresenta aos autos nenhum documento a fim de comprovar o prazo informado, se o mesmo seria dias corridos ou dias úteis.Portanto, resta demonstrado que o produto foi postado dentro do prazo, ou seja, apenas 02 dias após o pagamento do boleto, houve diversas tentativas de entrega do produto desde o dia 03/09/2020 e que os Correios estava em greve desde o dia 18/08/2020..”.

3. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021